Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012189-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LUCIANO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 902.179.691-00 (AGRAVANTE), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DISPENSA DO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que determinou o depósito de 50% dos honorários periciais pela parte autora, mesmo após o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível exigir o adiantamento dos honorários periciais de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme decisão anterior nos autos originários, o que atrai a incidência dos
arts
. 98, §1º, VI, e 95, §3º, do Código de Processo Civil.

O CPC estabelece que, sendo o pagamento da perícia responsabilidade de parte beneficiária da gratuidade, o custo deve ser assumido pelo Estado, podendo a perícia ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de vedar a exigência de adiantamento de honorários periciais de partes hipossuficientes, transferindo ao Estado essa responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça abrange o custeio de honorários periciais, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

O adiantamento dos honorários periciais não pode ser exigido de parte beneficiária da gratuidade da justiça, competindo ao Estado o respectivo pagamento, conforme art. 95, §3º, do CPC.

O indeferimento da isenção configura violação ao direito de acesso à justiça e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, §3º, I, e 98, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1021013-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.11.2023, DJE 24.11.2023.

TJMT, AI 1009528-63.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.06.2020, DJE 30.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012189-39.2025.8.11.0000

LUCIANO RAMOS DE ARAUJO
X
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO RAMOS DE ARAUJO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000665-73.2020.8.11.0015, proposta em face de LOTEADORA ASSAI S/S LTDA,
d
eterminou o depósito de 50% dos honorários periciais pela parte autora, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão já proferida nos autos, e que a imposição de custeio parcial da perícia afronta os dispositivos do Código de Processo Civil, em especial o §3º do art. 95.

Sustenta ainda que se encontra em condição de hipossuficiência financeira, e que a exigência de adiantamento da verba pericial comprometeria seu acesso à justiça e o exercício da ampla defesa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve
se à possibilidade de o juízo de origem exigir o adiantamento de honorários periciais pelo autor da ação, mesmo após o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

De plano, verifica-se que o agravante demonstrou nos autos ser beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão registrada no
id

n.
28828487
nos autos de origem
, situação que atrai a incidência do art
igo
98, §1º, VI, e do art. 95, §3º, ambos do C
ódigo de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 98

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI -
os
honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Art. 95

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

Em situações como a presente, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a impossibilidade de exigir da parte hipossuficiente o adiantamento de honorários periciais, sendo responsabilidade do Estado suportar tal encargo
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA.
PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, § 3º, CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES.

PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUDADE DA JUSTIÇA.
DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Evidenciada a relação de consumo, se impõe a inversão do ônus da prova.
Os honorários periciais devem ser suportados por ambas as partes, e rateado entre elas, com a ressalva de que o Estado pagará a parte da beneficiária da gratuidade da justiça.
” (N.U 1021013-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023) (Negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO entre AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.
” (N.U 1009528-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 30/06/2020) (Negritei)

Nesse contexto, afigura-se
necessária a reforma da decisão recorrida, isentar o agravante do recolhimento das custas dos honorários periciais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e dispensar o agravante do
adiantamento dos honorários periciais
e determinar que o pagamento seja realizado pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025